Tribunal: CARF
Processo: 19515.001868/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/10/2003 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.
Para ser conhecido o recurso especial, a matéria aventada em seu corpo deve ter sido enfrentada pelo Acórdão Recorrido.
RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO NORMATIVA. IDENTIDADE.
Para que possa ser conhecido o recurso especial ou a legislação interpretada tópica e geograficamente deve ser a mesma (os mesmos artigos interpretados) ou a norma decorrente da interpretação da legislação deve ser a mesma (norma decorrente da interpretação legislativa, tanto em sua hipótese quanto em sua consequência jurídica).
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. NECESSIDADE.
Para que possa ser conhecido o recurso especial os elementos essenciais do fato jurígeno (os elementos sensíveis da realidade que dão azo à incidência da norma) devem ser idênticos ou próximos.
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO POSITIVO SINGULAR.
O juízo de prelibação positivo emitido por decisão singular (de presidência da Câmara, de Seção, ou do Órgão) é sempre precário, pode vir a ser alterado a qualquer momento pela Turma Julgadora.
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS. ÔNUS DO RECORRENTE.
O ônus da demonstração do cumprimento dos requisitos para interposição do especial é do recorrente, em caso de dúvida acerca de quaisquer deles o recurso não deve ser conhecido.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001868/2009-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.230 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/10/2003 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.
Para ser conhecido o recurso especial, a matéria aventada em seu corpo deve
ter sido enfrentada pelo Acórdão Recorrido.
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO
NORMATIVA.
IDENTIDADE.
Para que possa ser conhecido o recurso especial ou a legislação interpretada
tópica e geograficamente deve ser a mesma (os mesmos artigos interpretados)
ou a norma decorrente da interpretação da legislação deve ser a mesma (norma
decorrente da interpretação legislativa, tanto em sua hipótese quanto em sua
consequência jurídica).
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. NECESSIDADE.
Para que possa ser conhecido o recurso especial os elementos essenciais do
fato jurígeno (os elementos sensíveis da realidade que dão azo à incidência da
norma) devem ser idênticos ou próximos.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
DE
PRELIBAÇÃO
POSITIVO
SINGULAR.
O juízo de prelibação positivo emitido por decisão singular (de presidência da
Câmara, de Seção, ou do Órgão) é sempre precário, pode vir a ser alterado a
qualquer momento pela Turma Julgadora.
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS. ÔNUS DO RECORRENTE.
O ônus da demonstração do cumprimento dos requisitos para interposição do
especial é do recorrente, em caso de dúvida acerca de quaisquer deles o recurso
não deve ser conhecido.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001868/2009-00
Fl. 3412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.230 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001868/2009-00

Não deve ser conhecido recurso que não ataca os fundamentos da decisão
recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Denise
Madalena Green (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte, Recorrente, contra
decisão proferida no Acórdão 3402-006.309 assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/10/2003 a 31/12/2007
NULIDADE. MOTIVAÇÃO. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo sido devidamente motivada a autuação, com a indicação de todos os dispositivos
legais violados e com fulcro nas informações prestadas pelo próprio sujeito passivo, em
conformidade com a legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de
cerceamento do direito de defesa e de nulidade do procedimento fiscal.
1.2. Insurge-se a contribuinte Recorrente contra decisão que deixou de decretar a
nulidade do auto de infração por vício material ante suposto erro na eleição da base de cálculo do
lançamento de ofício.
1.2.1. Para demonstrar a divergência interpretativa, a Recorrente apresenta os
seguintes paradigmas (que serão melhor abordados em juízo de prelibação):
“O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na eleição dos
critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se remete ao conteúdo
do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura ‘o fato jurídico
tributário’ no antecedente e no consequente a ‘relação jurídica tributária’ (composta
Fl. 3413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.230 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001868/2009-00

pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum a ser levado aos cofres públicos a título de
tributo). A determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo e
alíquota aplicável) é intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao
critério quantitativo da regra-matriz do tributo. Dito de outra forma, a mácula ao texto
legal se deu em um dos elementos que compõe a obrigação tributária, o vício é
insanável.” (CARF, 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento,
Acórdão no 3301-006.057, Processo no 10283.724854/2016-85, Relatora: Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro, julgado em 23.04.2019 - doc_comprobatorio0001)
“NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL. O
auto de infração se mostra insubsistente em razão de erro relacionado à um dos aspectos
da hipótese de incidência, seja pessoal, material, espacial, temporal e quantitativo.”
(CARF, 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, Acórdão no
1401-002.994, Processo no 10314.720965/2016-16, Relatora: Conselheira Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, julgado em 20.11.2018 - doc_comprobatorio0002)
1.2.2. No mérito, após historiar o ocorrido até o momento, a Recorrente
argumenta que o fato de o lançamento ter sido reduzido a 3% do montante original demonstra o
equívoco da fiscalização na apuração da base de cálculo – equívoco que seria sanado com a
leitura dos documentos apresentados no curso do procedimento fiscal e que eiva o lançamento de
nulidade material absoluta.
1.3. Após juízo de prelibação positivo em sede de Agravo, a Procuradoria
apresentou Contrarrazões em que alega:
1.3.1. “A discussão tida nos acórdãos apresentados como paradigmas foi a
ocorrência ou não de nulidade do lançamento em razão da constatação de erro
na eleição dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, matéria que não
foi objeto de discussão no acórdão recorrido, que analisou alegação de nulidade
em razão de suposto cerceamento de defesa”;
1.3.2. Correção de base de cálculo ante novo conjunto probatório não culmina
com nulidade do lançamento por erro material, mas sim, por correção na forma do
novo conjunto probatório.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Como constata o despacho proferido em sede de Agravo, em Voluntário a
Recorrente aventa de forma absolutamente genérica nulidade do lançamento de ofício por
cerceamento do direito de defesa vez que o procedimento administrativo foi confessadamente
conduzido de forma inquisitorial, quando deveria sê-lo respeitando o contraditório e a ampla
defesa.
2.1.1. O Acórdão recorrido, além de refutar a generalidade da alegação, deu a ela
ares concretos, indicando e afastando cerceamento do direito de defesa por violação ao
contraditório (direito de apresentar provas de suas alegações) porquanto:
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.230 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001868/2009-00

Assim, as bases de cálculo consideradas pelo Auditor Fiscal foram aquelas depreendidas
das planilhas fornecidas pela própria Recorrente durante o curso da fiscalização. O
cotejamento das informações em relação à COFINS (diferença entre os valores
identificados na contabilidade, os valores declarados em DCTF e os valores pagos)
foram trazidos nos autos à efl. 49 (10/2003 a 12/2003), efls. 52/53 (01/2004 a 12/2004),
efls. 61/62 (01/2005 a 12/2005), efls. 70/71 (01/2006 a 12/2006) e efls. 75/76 (01/2007
a 12/2007). Senão vejamos: (...)
Em suas defesas administrativas, a Recorrente teve a oportunidade de demonstrar os
valores de COFINS que seriam efetivamente devidos, sendo o que o presente processo
foi convertido em diligência por mais de uma vez para a verificação das alegações
trazidas pela Recorrente. Houve, portanto, pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, oportunizado com a apresentação da Impugnação e do Recurso Voluntário
pertinente. Não se vislumbra na hipótese qualquer cerceamento ao direito de defesa do
Recorrente, suscetível a invocar a nulidade da autuação nos termo do art. 59, II, do
Decreto n.o 70.235/72.
2.1.2. Em assim sendo não houve prequestionamento da matéria recorrida (a bem
da verdade, é duvidoso falar em questionamento de qualquer matéria neste tópico no âmbito do
Voluntário). No Recurso voluntário a Recorrente maneja tese acerca nulidade pelo simples fato
do procedimento de fiscalização ser inquisitório; no Acórdão Recorrido foi analisada nulidade do
lançamento sob a ótica da violação ao contraditório, nos termos do artigo 59 inciso II do Decreto
70.235/72; no Recurso Especial é alegada nulidade do lançamento por erro na eleição da base de
cálculo, nos termos do artigo 10 do Decreto 70.235/72 c.c. art. 142 do CTN.
2.1.3. Do acima, também fica dito que a legislação em que se fundamenta o
Acórdão Recorrido para afastar a nulidade (artigo 59 inciso II do Decreto 70.235/72) não é a
mesma utilizada para o decreto de nulidade no paradigma 3301-006.057 (artigo 10 do Decreto
70.235/72 c.c. art. 142 do CTN)
A subsunção do fato à norma, a descrição dos fatos, a indicação do fundamento legal da
autuação, a construção da base de cálculo, a alíquota aplicável, a precisa indicação do
sujeito passivo e a motivação são elementos substanciais do lançamento, por imperativo
do art. 142 do CTN. Dessa forma os equívocos na determinação desses elementos,
ensejam a nulidade do ato administrativo por vício material.
2.1.3.1. Ademais, não há qualquer similitude fática entre o paradigma análise, que
trata de nulidade do lançamento de ofício por eleição incorreta do regime de apuração das
contribuições (logo, de interpretação jurídica dos fatos) e o recorrido, que interpretou fatos
distintos (rectius, provas distintas, apresentadas após o procedimento de fiscalização) com base
na mesma interpretação jurídica.
2.1.4. Do mesmo modo, o Acórdão 1401-002.994 sequer trata de nulidade, mas
dos efeitos do decreto de nulidade no prazo decadencial. Melhor explicando, no Acórdão
3403.002.297 o CARF decretou a nulidade do lançamento de ofício “com base no art. 10, inciso
III, do Decreto número 70.235/72” fazendo constar na Ementa do Acórdão tratar-se de nulidade
formal do lançamento. Como se tratava de uma nulidade formal, a fiscalização novamente
lançou de ofício. Acontece que a DRJ, ao analisar a Impugnação interposta no segundo
lançamento reconheceu que, em verdade, a nulidade era material e, por tal motivo, era descabido
o lançamento. O Acórdão 1401-002.994 apenas confirma o entendimento da DRJ quanto ao
prazo decadencial:
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.230 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001868/2009-00

Nota-se que segundo consta no Acórdão no 3403002.297, a autuação havia sido lavrada
sob um fundamento inicial de que a Requerente não teria informado em suas DCTFs o
processo judicial que teria autorizado as compensações questionadas. Porém, após a
apresentação da Impugnação e mesmo reconhecendo que o processo judicial havia sido
informado nas DCTFs (diferentemente do que constava na autuação), a DRJ
estranhamente manteve o Auto de Infração com base em motivação diversa, não
mencionada anteriormente: a de que o processo judicial não havia autorizado as
compensações por meio de DCTFs.
Exatamente por conta dessa deficiência em relação à motivação do Auto de Infração
original, o CARF cancelou integralmente a exigência fiscal por ausência de
preenchimento dos requisitos obrigatórios previstos nos artigos 10 do Decreto
70.235/72 e infringência ao artigo 142 do CTN.
Apesar de o Carf ter feito menção na ementa de seu Acórdão a vício formal as violações
aos artigos antes referidos, tais como falha da motivação, insuficiência na descrição dos
fatos ou na comprovação da materialização da hipótese de incidência do tributo,
representam um vício de nulidade material. (...)
Nos termos do referido artigo 173, inciso II, do CTN, o prazo de decadência de 5
(cinco) ano para a constituição do crédito tributário se inicia novamente apenas nos
casos em que se tornar definitiva a decisão que cancelar os débitos por vício formal.
No presente caso, no entanto, como a nulidade reconhecida pelo CARF tem natureza de
vício material, é evidente que decaiu o direito do Fisco de constituir novos créditos
tributários referentes ao ano base 1997, de modo que os débitos objeto do presente Auto
de Infração estão extintos na forma do artigo 156, inciso V, do CTN.
2.1.5. Sempre com o máximo respeito e urbanidade ao trabalho de nossos
especialistas, porém, o juízo de prelibação positivo exercido por outro Órgão que não esta Turma
é precário. Ainda, se há dúvida acerca da similitude fática (e, efetivamente, não há) o correto é o
não conhecimento do recurso especial, pois é dever do Recorrente demonstrar com precisão a
matéria arguida (art. 67 § 5° do RICARF) e analiticamente a divergência (art. 67 § 8° do
RICARF), bem como atacar os fundamentos da decisão recorrida, não outros, sob pena de
quebra de dialeticidade.

3. Pelo exposto, não conheço do Recurso especial interposto.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.230 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001868/2009-00

Fl. 3417
DF CARF MF
Original